Tribunal: TJES
Processo: 0008466-93.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008466-93.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
DISPENSA DA
OITIVA DAS TESTEMUNHAS PELA DEFESA – PRECLUSÃO -
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI 10.826/03 – CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE
LEGÍTIMA DEFESA
– APELO
DES
PROVIDO.

1) Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pela dispensa da oitiva das testemunhas por ela arroladas, diante da ocorrência da preclusão, já que a defesa praticou os atos processuais posteriores normalmente, sem ventilar a suposta nulidade, vindo a suscitá-la somente em grau de apelação.

2) O crime de porte ilegal de arma, se trata de crime formal, ou de mera conduta, de modo que não há que se falar em repelir agressão atual ou iminente, já que as supostas ameaças mencionadas pelo apelante não eram concretas, mas sim, apenas um sentimento pessoal de insegurança, não havendo que se falar em absolvição por pela excludente de ilicitude de legítima defesa, pois não verificados os requisitos do art. 25 do Código Penal.

3) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO OLIVEIRA E SILVA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 197/199, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

O apelante apresenta razões às fls. 207/213, ocasião em que argui a preliminar de cerceamento de defesa, considerando a não oitiva de algumas das testemunhas por ela arroladas. No mérito, almeja a absolvição do apelante em função da caracterização da legítima defesa.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões às fls. 214/217, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 5577404, manifestou-se pelo desprovimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO OLIVEIRA E SILVA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de fls. 197/199, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

O apelante apresenta razões às fls. 207/213, ocasião em que argui a preliminar de cerceamento de defesa, considerando a não oitiva de algumas das testemunhas por ela arroladas. No mérito, almeja a absolvição do apelante em função da caracterização da legítima defesa.

A primeira matéria elencada pela defesa, muito embora arguida a título de preliminar, se confunde com o mérito, por não se tratar de pressupostos processuais tampouco condições da ação.

A defesa aduz que a ausência de oitiva de algumas das testemunhas por ela arroladas incidiu em cerceamento defesa, motivo pelo qual postula pela nulidade da sentença.

Após análise detida, verifico que a referida tese não possui lastro jurídico, eis que a alegação de cerceamento de defesa por falta de oitiva de testemunhas se encontra fulminada pela preclusão.

Compulsando os autos, é possível observar em vários atos processuais anteriores à sentença que a defesa não se insurgiu quanto a este fato, que alega somente agora em grau de apelação.

Durante a Audiência de Instrução e Julgamento, cujo Termo se encontra à fl. 197, consta expressamente que a defesa dispensou a oitiva de suas testemunhas, anuindo com o prosseguimento do feito, sem ter feito nenhuma impugnação naquela ocasião.

Transcrevo o trecho da Ata de Audiência alusivo a este ponto: “
Dispensada a oitiva
da testemunha de acusação PRF – Fabio Braga Teixeira e
das de defesa Julio Cesar Piatavinha, Wenderson Nascimento Lauterio, Wandeley Strog e Thiago Silva Meireles
.”

Também em sede de alegações finais, que se deu no mesmo ato da Audiência de Instrução e Julgamento, de forma oral, não foi questionado o ato ou suscitada a suposta nulidade. Na sentença, proferida em Audiência, ficou consignado que: “
a ausência de preliminares ou de questões prejudiciais de mérito
” (fl. 197-v/198).

Pelo conjunto exposto, colho que a defesa não arguiu a nulidade em momento oportuno, nem demonstrou a ocorrência de efetivo prejuízo ao réu, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade alegada.

Neste sentido: “
Não tendo a defesa manifestado contrariamente ao ato processual de oitiva de testemunha durante a audiência, tendo, inclusive, com ele aquiescido e formulado perguntas, a arguição de nulidade em sede recursal encontra intransponível óbice na preclusão lógica e temporal
”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.21.004724-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/08/2022).

Desta forma, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, seja diante da preclusão, seja diante da ausência de demonstração de prejuízo, já que a defesa praticou os atos processuais posteriores normalmente, sem ventilar a suposta nulidade.

A seguir a defesa postula pela absolvição, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Segundo narrou a denúncia, em breve resumo, o recorrente teria sido parado por Policiais Rodoviários Federais, que encontraram a arma dentro do veículo que o recorrente conduzia. Ao ser questionado pelos Policiais, informou que possuía o armamento com o intuito de se defender, pois lidava com gado e muitas vezes trafegava por trechos isolados.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“No dia 23 de novembro de 2020, por volta das 17h20min, no KM 129 da NR 101, sentido crescente, Zona Rural, Linhares/ES, o denunciado MARCELO OLIVEIRA E SILVA, com vontade livre e consciente, portava uma arma de fogo registrada, marca Taurus, calibre .38 Special, n° de série IJ222907, bem como 14 (quatorze) munições OGIVAL, calibre .38, 1 munição OGIVAL Ponta Plana, calibre .40 s&w e 1 munição Ponta Oca, calibre .40 s&w, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Mediante ao que fora apurado, o acusado estava conduzindo o veículo Vw/Amarok CD 4x4 High, cor branca, placa PPA-5497, oportunidade em que a equipe policial rodoviária federal (PRF) deu ordem de parada. Ato contínuo, segundo relatado pelos agentes, durante a vistoria interna do carro lograram êxito em encontrar na porta do condutor um revólver calibre .38, ademais o total de 16 (dezesseis) munições que estavam guardadas em uma sacola preta no console central. Sob essa ótica, foi dada voz de prisão em desfavor do nacional supracitado. Nesse sentido, já em sede policial, o denunciado, acompanhado de advogado, informou que ganhou de um amigo, há 8 (oito) anos, a arma que fora apreendida, haja vista que ele arredava um terreno que era perigoso para produtores rurais da região”.

Devido a tal fato o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado, pelo delito tipificado no artigo 14
,
da Lei n° 10.826/2003.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, o ora apelante confessou o delito imputado na denúncia. A defesa pugna pela absolvição em decorrência da suposta presença da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Para tanto, o ora apelante teria afirmado ao ser interrogado em juízo, que possuía a arma no intuito de se defender, alegando que trabalhava com gado e transitava por locais e horários ermos, necessitava dirigir por estradas em locais inóspitos, e que portava o revólver com o exclusivo propósito de se proteger da crescente violência e criminalidade de sua região.

Todavia, não há nenhum outro elemento probatório, nem mesmo indiciário que fosse, capaz de alicerçar a alegação defensiva, e que confirme a tese da defesa, a não ser o próprio interrogatório do réu.

Além disso a defesa não demonstrou ter feito nenhuma espécie de comunicação ou denúncia aos órgãos de segurança pública, como por exemplo, uma notícia-crime em uma Delegacia de Polícia Civil, ou uma representação junto ao Ministério Público.

Tal tese não possui nenhuma sustentação jurídica, eis que a Lei (Estatuto do Desarmamento) é a mesma para todos, sendo que o receio quanto a criminalidade de forma alguma pode ser alegado como motivo para se relativizar a aplicação da Lei, já que o suposto e eventual sentimento pessoal de insegurança do recorrente, de maneira alguma o autoriza a transgredir o comando legal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

“Ausente a comprovação dos requisitos legais contidos no artigo 25, do Código Penal, impossível acolher a alegação de legítima defesa. Caso em que a versão do réu, no sentido de que teria efetuado disparos para o alto para dissuadir possíveis investidas de pessoas que o ameaçavam, encontra-se isolada no feito, sendo contrariada por vários elementos de prova”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 016190006060, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022).

“Nos termos do art. 25 do CP, a alegação de legítima defesa deve ser acompanhada de comprovação da existência concreta de uma injusta agressão, seja ela atual ou iminente, não bastando a mera alegação de autoproteção por acontecimentos passados”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022190006092, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Portanto, não há que se falar em absolvição em decorrência da aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, por não se verificar nenhum dos elementos que constam do art. 25 do Código Penal.

Destarte,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.